Tribunal: TJES
Processo: 5019255-07.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE EM VEZ DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Vinicius Bernardes Miracema contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de inventário ajuizada pelo recorrente, sob o fundamento de ausência de documentos essenciais à propositura da demanda e de inércia na apresentação das primeiras declarações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito sem prévia intimação pessoal do inventariante violou o art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) definir se, diante da inércia do inventariante, o correto seria sua remoção em vez da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não exige intimação pessoal prévia, pois não se trata de hipótese de abandono do feito.

3. O inventário é procedimento de interesse público, pois envolve a apuração do patrimônio do de cujus, o levantamento de credores e o pagamento de tributos, de modo que a inércia do inventariante não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

4. Nos termos do art. 622, I, do CPC, a inércia do inventariante deve ser sanada por sua remoção e substituição, garantindo-se o prosseguimento do inventário e a adequada gestão do espólio.

5. O recorrente prestou informações sobre os demais herdeiros, permitindo ao juízo a intimação destes para apresentação dos documentos necessários e, se necessário, a substituição do inventariante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do inventário por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prévia intimação pessoal do inventariante, não configura nulidade processual.

2. O inventário, por ser procedimento de interesse público, não pode ser extinto sem resolução do mérito apenas por inércia do inventariante.

3. Diante da inércia do inventariante, a medida adequada é sua remoção e substituição, nos termos do art. 622, I, do CPC, garantindo-se o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e § 1º; 615; 622, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1196946/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 19.08.2014, DJe 05.09.2014; STJ, AgInt-AREsp 225.534, Relª Minª Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 16.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 30/03/2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019255-07.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VINICIUS BERNARDES MIRACEMA

APELADO: FABRICIO FERNANDES MIRACEMA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. INÉRCIA DO INVENTARIANTE. INTERESSE PÚBLICO. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE EM VEZ DE EXTINÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Vinicius Bernardes Miracema contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de inventário ajuizada pelo recorrente, sob o fundamento de ausência de documentos essenciais à propositura da demanda e de inércia na apresentação das primeiras declarações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do feito sem prévia intimação pessoal do inventariante violou o art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) definir se, diante da inércia do inventariante, o correto seria sua remoção em vez da extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não exige intimação pessoal prévia, pois não se trata de hipótese de abandono do feito.

3. O inventário é procedimento de interesse público, pois envolve a apuração do patrimônio do de cujus, o levantamento de credores e o pagamento de tributos, de modo que a inércia do inventariante não justifica a extinção do feito sem resolução do mérito.

4. Nos termos do art. 622, I, do CPC, a inércia do inventariante deve ser sanada por sua remoção e substituição, garantindo-se o prosseguimento do inventário e a adequada gestão do espólio.

5. O recorrente prestou informações sobre os demais herdeiros, permitindo ao juízo a intimação destes para apresentação dos documentos necessários e, se necessário, a substituição do inventariante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção do inventário por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prévia intimação pessoal do inventariante, não configura nulidade processual.

2. O inventário, por ser procedimento de interesse público, não pode ser extinto sem resolução do mérito apenas por inércia do inventariante.

3. Diante da inércia do inventariante, a medida adequada é sua remoção e substituição, nos termos do art. 622, I, do CPC, garantindo-se o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e § 1º; 615; 622, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1196946/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 19.08.2014, DJe 05.09.2014; STJ, AgInt-AREsp 225.534, Relª Minª Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 16.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 31/03/2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5019255-07.2023.8.08.0048

RECORRENTE
: VINICIUS BERNARDES MIRACEMA

RECORRIDOS
: FABRICIO FERNANDES MIRACEMA, FABIO FERNANDES MIRACEMA e FRANCISCO MIRACEMA FILHO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
VINICIUS BERNARDES MIRACEMA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Serra/ES, nos autos do
Inventário
, ajuizado pelo recorrente, que julgou extinto o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, o recorrente sustenta que apresentou os documentos essenciais à propositura da demanda, destacando que a certidão de óbito do de cujus foi anexada aos autos. Afirma que a extinção do feito sem intimação pessoal do inventariante viola o art. 485, § 1º, do CPC, e que, nos termos do art. 622, II, do mesmo diploma, a eventual inércia deveria ser sanada por meio da remoção do inventariante, e não pela extinção do feito.

Diante disso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento do inventário, com a intimação dos demais herdeiros e, se necessário, a nomeação de novo inventariante.

Muito bem.

Em relação à nulidade da r. Sentença por inobservância do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil,
melhor razão não assiste ao apelante
.

Isso porque, o MM. Juízo
a quo
fundamentou a extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC). Com efeito, a imposição de intimação pessoal prévia disposta no referido dispositivo não se aplica à hipótese.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE. ART. 485, IV C/C 290, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 2. A extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono. [...] (Apelação Cível nº 5006951-30.2023.8.08.0030,
Relª. Desª. HELOISA CARIELLO
, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/12/2024).

Apesar disso,
comporta reforma a r. Sentença
.

O inventário é procedimento por meio do qual se apura o patrimônio do
de cujos,
realizando-se o pagamento de eventuais dívidas e a partilha dos bens.

Conforme previsto no art. 615 do CPC,
“o requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio [...]”,
devendo ser
“instruído com a certidão de óbito do autor da herança”.
Segundo a melhor doutrina,
“trata-se de requerimento simples e não de petição inicial, que tem a finalidade específica de comunicar o óbito e desencadear o procedimento para, primeiramente, nomear-se inventariante para administrar e representar o espólio”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Processo Civil. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. p. 211.).

No caso, o apelante, filho do
de cujus,
deu início ao procedimento, sendo nomeado inventariante (id. num. 11018357) e tendo instruído a peça inaugural com a certidão de óbito de Francisco Miracema Filho (id. num. 11018349).

Doravante, o MM. Juízo Primevo intimou o inventariante para apresentação dos documentos pessoais do
de cujus
(id. num. 11018357) e das primeiras declarações (id. num. 11018360), sendo requerido pelo apelante a citação dos demais herdeiros, pois guarnecem os documentos do falecido, o que foi indeferido pelo MM. Juízo de 1º Grau.

Com efeito, muito embora a desídia do inventariante em trazer os documentos pertinentes ao processamento da demanda e a apresentação das primeiras declarações, tenho que tal fato não enseja a extinção do feito, mas sim a substituição do inventariante, conforme disposto no art. 622, I, do CPC,
in verbis:

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; [...]

Conforme preconiza o Col. STJ,
“o inventário e os demais procedimentos derivados são de interesse público, razão pela qual não é devida a sua extinção sem resolução de mérito em decorrência da inércia do inventariante”
(REsp 1196946/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. P/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014, DJe 5/9/2014) [...] (STJ; AgInt-AREsp 225.534; Proc. 2012/0182071-1; PR; Quarta Turma; Relª Minª Isabel Gallotti; DJE 16/11/2016).

Isso se dá em razão do processo de inventário ensejar o levantamento de possíveis credores e o pagamento de impostos à Fazenda, transcendendo, assim, o interesse individual dos herdeiros.

Retornando ao caso concreto, verifico que a parte apelante prestou informações a respeito dos demais herdeiros, podendo o MM. Juízo
a quo
intima-los para prestarem informações e, de ofício ou a requerimento, substituir o inventariante para a apresentação das primeiras declarações e demais atos do processo.

Desse modo, reputo prematura a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo-se prosseguir o feito.

Assim,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito originário, devendo o MM. Juízo proceder com as diligências necessárias para localização dos demais herdeiros.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 31/03/2025 a 04/04/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões